Tribunal: STF
Processo: AI 234163
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO - ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC,
ART. 557, § 2º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) - PRÉVIO
DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE
NOVOS RECURSOS - VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
- A possibilidade de imposição de multa, quando
manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra
fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de
privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior
celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe
um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir
efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC, possui
inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas
hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável
do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação
processual do improbus litigator.
O EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E A LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
- O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual.
O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso
de direito, pois essa é uma idéia que se revela frontalmente
contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das
partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte
privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação
jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o
abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética
do processo.
O DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA CONSTITUI PRESSUPOSTO OBJETIVO
DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS.
- O agravante - quando condenado pelo Tribunal a pagar, à
parte contrária, a multa a que se refere o § 2º do art. 557 do CPC -
somente poderá interpor "qualquer outro recurso", se efetuar o
depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe
foi imposta.
A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa
importará em não-conhecimento do recurso interposto, eis que a
efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de
recorribilidade. Doutrina. Precedente.
- A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da
multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do
Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade
processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme
em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em
desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem
atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que
repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa,
como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito
manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII).
A norma inscrita no art. 557, § 2º, do CPC, na redação dada
pela Lei nº 9.756/98, especialmente quando analisada na perspectiva
dos recursos manifestados perante o Supremo Tribunal Federal, não
importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário,
mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade
coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico
nos quais incidiu o improbus litigator.